Tribunal: TCU
Processo: 039.168/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1599/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, II, e 143, inciso V, " c" , do RITCU, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.3, 9.3.7, 9.3.8, 9.3.9, 9.3.10, 9.3.11 e 9.3.12 do Acórdão 1439/2016-TCU-Plenário , com a redação dada pelo Acórdão 923/2019-TCU-Plenário , e adotar as providências abaixo, encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.168/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que, no prazo de 180 dias, apresente a este Tribunal informações atualizadas sobre o cumprimento das determinações contidas nos subitens 9.3.2, 9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6 do Acórdão 1439/2016-TCU-Plenário , com a redação dada pelo Acórdão 923/2019-TCU-Plenário , detalhando as medidas adotadas e os resultados obtidos; e 1.6.2. deferir o pedido de ingresso nos autos, como interessado, de André de Seixas Ponce Alves.